Tribunal: STF
Processo: HC 183062
Classe: HC
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-04-03
Data de publicação: 2020-04-03

Ementa:

Inteiro teor:
Vistos etc.
    Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado por Tulio Marcos de Araujo Moreira em favor de Walisson Claudio de Almeida, contra acórdão da 6ª Turma do Superior Tribunal de Justiça, da lavra do Ministro Antonio Saldanha Palheiro, que negou provimento ao RHC 122.462/MG.
    O paciente foi pronunciado pela suposta prática do crime de homicídio qualificado, na forma tentada (arts. 121, § 2º, II e III, c/c 14, II, do Código Penal – por duas vezes), e pelo crime conexo de associação para o tráfico de drogas (art. 35 da Lei 11.343/2006), para ser submetido a julgamento perante o Tribunal do Júri. Naquela oportunidade, o magistrado de primeiro grau negou o direito de o paciente recorrer em liberdade.
    Inconformada, a Defesa impetrou habeas corpus perante o Tribunal de Justiça de Minas Gerais, que denegou a ordem.
    A questão, então, foi submetida à apreciação do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao RHC 122.462/MG.
    No presente writ, o Impetrante alega inidônea a fundamentação do decreto prisional. Sustenta a reavaliação da prisão preventiva tendo em vista a pandemia do Covid-19. Requer, em medida liminar e no mérito, o direito de o paciente aguardar em liberdade o julgamento perante o Tribunal do Júri, com a expedição do salvo conduto.
    É o relatório.
    Decido.
    Extraio do ato dito coator:
    “RECURSO EM HABEAS CORPUS. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PRISÃO PREVENTIVA MANTIDA NA DECISÃO DE PRONÚNCIA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO. RECURSO DESPROVIDO. 
    1. Sabe-se que o ordenamento jurídico vigente traz a liberdade do indivíduo como regra. Desse modo, a prisão revela-se cabível tão somente quando estiver concretamente comprovada a existência do periculum libertatis, sendo impossível o recolhimento de alguém ao cárcere caso se mostrem inexistentes os pressupostos autorizadores da medida extrema, previstos na legislação processual penal. 
    2. Segundo o disposto no art. 413, § 3º, do Código de Processo Penal, "o juiz decidirá, motivadamente, no caso de manutenção, revogação ou substituição da prisão ou medida restritiva de liberdade anteriormente decretada e, tratando-se de acusado solto, sobre a necessidade da decretação da prisão ou imposição de quaisquer das medidas previstas no Título IX do Livro I deste Código".
    3. Sendo assim, na espécie, tem-se que a decisão de pronúncia reportou-se expressamente aos motivos que ensejaram a decretação da custódia cautelar, os quais autorizam devidamente a medida extrema de prisão, pois, na oportunidade, afirmou o Magistrado de piso que os delitos de tentativa de homicídio foram praticados em decorrência de guerra entre organizações criminosas rivais, que buscam o controle do tráfico de entorpecentes na região, enfatizando, ainda, que o recorrente (o qual também responde, na ação penal em comento, pelo delito de associação para o tráfico) e os corréus seriam "indivíduos de elevada periculosidade, com alto poder de fogo, inclusive arma/munição de calibre restrito, que poderiam vitimar indivíduos da associação rival, bem como outras pessoas não envolvidas na guerra". Logo, a custódia preventiva está motivada na necessidade de preservar a ordem pública.
    4. Recurso desprovido”.
    Consta de peça inicial que, ‘no dia 05 de janeiro de 2019 (…), os denunciados Walisson e Claudinei, agindo com animus necandi, por motivo torpe e com meio que possa resultar perigo comum, tentaram matar as vítimas Gizele (...) e Gabriele (…), não se consumando os delitos por razões alheiras as suas vontades’. Informa que ‘o motivo do crime foi torpe já que relacionado a uma disputa de duas associações criminosas por ponto de tráfico de drogas, das quais os denunciados e vítimas fazem parte, e praticado com meio que possa resultar perigo comum, pois o crime foi cometido na via pública’. Consta, ainda, ‘que no mesmo contexto facto-temporal, os denunciados Walisson, [juntamente com outros treze coacusados], associaram-se para o fim de praticar, reiteradamente ou não, o crime previsto no artigo 33, da Lei 11.343/06’.
    Ao decretar a prisão preventiva, o magistrado de primeiro grau destacou a necessidade da constrição cautelar para garantia da ordem pública, destacando que ‘os armamentos/munições apreendidos na busca e apreensão realizada em poder dos envolvidos da associação vinculada a Gizele, tratam-se de indivíduos de elevada periculosidade, com alto poder de fogo, inclusive arma/munição de calibre restrito, que poderiam vitimar indivíduos da associação rival, bem como outras pessoas não envolvidas na guerra’. Ademais, prosseguiu o juízo singular, ‘a prisão preventiva é necessária para conveniência da instrução criminal, uma vez que, conforme representação da Autoridade Policial, a prisão dos representados possibilitará a produção de prova testemunhal, uma vez que as testemunhas temem retaliação dos investigados, caso sejam identificados’.
    Posteriormente, o juízo singular, ao pronunciar o paciente, constatou a existência de provas suficientes de autoria e da materialidade delitiva, enfatizando a necessidade da constrição para garantia da ordem pública, tendo em vista ‘que persistem os fundamentos para a segregação cautelar’. 
     Por seu turno, o Tribunal de Justiça, ao denegar a ordem de habeas corpus, ressaltou ‘a gravidade concreta da suposta prática delitiva é evidenciada pelo modo operandi da Associação Criminosa voltada para a prática de Tráfico de Drogas, supostamente responsável pelo cometimento de diversos Crimes de Homicídio, dentre os quais, o perpetrado em desfavor de G.T.R. e G.M.S., que, inclusive, teriam sido motivados por disputa pelo controle do Tráfico de Drogas na região dos fatos (Denúncia, fls. 03/08, doc. 06)’ (…), ‘que evidenciam a periculosidade do Paciente’. Por fim, acrescentou a Corte Estadual, que ‘apesar de a Prisão Preventiva ter sido decretada no dia 22.04.2019, o mandado de prisão preventiva ainda não foi cumprido, o que atribui ao Paciente a condição de foragido’. 
    Nessa linha, a Corte Superior ratificou as decisões anteriores, dada as circunstâncias concretas dos delitos e a periculosidade do agente. 
    Sem dúvida a custódia cautelar, enquanto medida excepcional, exige demonstração inequívoca de sua necessidade, em observância ao princípio constitucional da presunção de inocência ou da não culpabilidade, sob pena de representar mera antecipação da reprimenda a ser cumprida quando da condenação (HC 105.556/SP, Rel. Min. Celso de Mello, 2ª Turma, DJe de 30.8.2013).
    Dessa forma, o decreto de prisão cautelar há de se apoiar nas circunstâncias fáticas do caso concreto, evidenciando que a soltura colocará em risco a ordem pública, a ordem econômica, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal, à luz do art. 312 do CPP, e desde que igualmente presentes prova da materialidade da delito e indícios suficientes da autoria.
    Se as circunstâncias concretas da prática do delito indicam, pelo modus operandi, a periculosidade do agente ou o risco de reiteração delitiva, está justificada a decretação ou a manutenção da prisão cautelar para resguardar a ordem pública, desde que igualmente presentes boas provas da materialidade e da autoria, à luz do art. 312 do CPP (v.g. HC 105.585/SP, HC 112.763/MG e HC 112.364 AgR/DF, precedentes da minha lavra). Dentre eles, destaco o seguinte: 
    "Este Supremo Tribunal assentou que a periculosidade do agente evidenciada pelo modus operandi e o risco concreto de reiteração criminosa são motivos idôneos para a manutenção da custódia cautelar.” (HC 110.313/MS, Rel. Min. Cármen Lúcia, 1ª Turma, DJe 13.02.2012).
    Ademais, há nos autos informações de que o paciente encontra-se foragido com mandado prisional expedido, o que reforça a necessidade da custódia para garantir a aplicação da lei penal (HC 145.562-AgR/MG, Rel. Min. Roberto Barroso, 1ª Turma, DJe 21.5.2018).
    Anoto, por fim, que a alegada ausência de revisão do decreto prisional e os reflexos da COVID-19 no ambiente carcerário, para fins de justificar prisão domiciliar, não foi objeto de apreciação pelas instâncias anteriores, a inviabilizar a análise do writ, neste ponto, pelo Supremo Tribunal Federal, sob pena de indevida supressão de instância. Cito, nessa linha, precedentes: HC 134.957-AgR/MG, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe 24.02.2017; RHC 136.311/RJ, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, 2ª Turma, DJe 21.02.2017; RHC 133.974/RJ, Rel. Min. Dias Toffoli, 2ª Turma, DJe 03.3.2017; e HC 136.452-ED/DF, de minha relatoria, 1ª Turma, DJe 10.02.2017.
    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF). 
    Publique-se.
    Brasília, 03 de abril de 2020.
Ministra Rosa Weber
Relatora